Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



     Em 4/12/2025, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a autorização de visita da esposa, Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, CPF nº 711.378.401-10, e do filho, Flávio Nantes Bolsonaro, CPF nº 087.011.227-97 (eDoc. 97).



    É o relatório. DECIDO. 



    A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas na Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024, por motivos de organização administrativa e segurança da Superintendência da Polícia Federal.



    Em relação à visita de familiares, a referida Portaria prevê, em seu artigo 97, que, em regra, ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, com limitação de 2 (dois) familiares por dia e que cada familiar realizará a visita ao preso separadamente.



    Dessa forma, AUTORIZO AS VISITAS requeridas, nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024:



    (i) Terça-feira, dia 9/12/2025, das 9h às 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, e separadamente: Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro e Flávio Nantes Bolsonaro.



    Reitero que as demais visitas deverão ser previamente autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Dê-se ciência da presente decisão à Polícia Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente